Tribunal: TJMT
Processo: 1026315-02.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1026315-02.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (AGRAVANTE), NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (AGRAVADO), FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 09.534.098/0001-31 (AGRAVADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISPENSA DA

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de dispensar a apresentação de certidões de regularidade fiscal para a homologação do plano de recuperação judicial, em nome dos princípios da preservação da empresa e de sua função social.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), com o fito de reformar a decisão que, nos autos do processo de Recuperação Judicial de nº 1027392-25.2019.811.0041, do grupo empresarial formado por NUTRANA LTDA e FERNANDA G. DE OLIVEIRA EPP, homologou o plano aprovado em assembleia geral de credores e concedeu a recuperação judicial das agravadas, sem a exigência das certidões negativas de débitos fiscais.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a quitação do passivo tributário constitui condição
sine qua non
para o deferimento da recuperação judicial, razão pela qual, o plano aprovado não poderia ter sido homologado, antes da apresentação das certidões de regularidade fiscal.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 160436168.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Em resumo, a questão debatida nos autos gravita em torno da exigência ou não das certidões de regularidade fiscal como pressuposto para a homologação do plano de recuperação judicial, na forma prevista no artigo 57, da Lei nº 11.101/2005, a saber:

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Na espécie, apesar de o dispositivo legal supra exigir do devedor a apresentação das certidões negativas de débitos tributários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de dispensa de tal exigência em nome dos princípios da preservação da empresa e de sua função social, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

2. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

3. A
apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação. Precedentes.

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.984.153/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

Dessa feita, sem maiores digressões, se mostra adequada a decisão agravada, a qual homologou o plano de recuperação judicial,
com a dispensa da apresentação de certidões negativas de débitos fiscais.

Assim, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão recorrida, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento interposto pela
União – Fazenda Nacional
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Nutrana Ltda. e Fernanda G. de Oliveira EPP
, homologou o plano aprovado em assembleia geral de credores e concedeu a recuperação judicial, sem a exigência das certidões negativas de débitos fiscais.

A e. Relatora, Desembargadora Serly Marcondes Alves, negou provimento ao recurso sob o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade de dispensa da exigência contida no art. 57 da Lei 11.101/2005, em nome dos princípios da preservação da empresa e de sua função social.

Com efeito, é verdade que há posição divergente neste e. Tribunal por conta do Incidente de Inconstitucionalidade n. 1007098-41.2020.8.11.0000, cuja arguição de inconstitucionalidade do referido art. 57 e do art. 191-A do CTN, julgado improcedente pelo e. Órgão Especial, posição da qual tinha aderido.

Contudo, também é certo que o Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, mantém o posicionamento da dispensa das certidões de débitos fiscais, a saber:
"A apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.984.153/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão monocrática que dá provimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.

2. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a "apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.998.612/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022) .

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.807.733/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

De modo que
revejo meu posicionamento para aderir

ao entendimento
de não constituir requisito obrigatório para a homologação da recuperação judicial, a apresentação das certidões negativas de débitos tributários e, assim,
negar provimento ao recurso, em consonância com o voto da e. Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 22 DE MARÇO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA E O 2º VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 29 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n. 1026315-02.2022.8.11.0000 de decisão que concedeu a Recuperação Judicial, homologou o plano (autos n. 1027392-25.2019.8.11.0041) e isentou a agravada de apresentar as certidões negativas de débitos federais fiscais.

A relatora negou provimento ao Recurso.

No Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 1027392-25.2019.8.11.0041, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de declaração
incidenter tantum
do art. 57 da Lei 11.101/2005 e, com isso, reconheceu a sua constitucionalidade.

Posteriormente, o STF decidiu monocraticamente a Reclamação n. 43169/SP da União contra acórdão da Terceira Turma do STJ que no RESp n. 1.864.625/SP dispensou a entrega das certidões fiscais para a concessão da Recuperação Judicial.

O relator, ministro Dias Toffoli, consignou em seu voto que não há “
repercussão direta no texto constitucional, senão reflexa, na controvérsia envolvendo a exigência de regularidade fiscal no processo de recuperação judicial.

O que fez a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça foi olhar a teleologia da Lei nº 11.101/05, como um todo, e procurar a solução que apresentava menor restrição possível às normas legais que nortearam o instituto da recuperação judicial que é “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica"
(REsp 1.187.404/MT, Corte Especial, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 21/08/2013
). A análise das razões subjacentes à presente controvérsia, portanto, levam-me a reconhecer a inexistência, na espécie, de situação caracterizadora de desrespeito ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 10 e do art. 97 da Constituição Federal
”.

Portanto, relativizar o art. 57 da LREF frente ao art. 37 da mesma Lei não significa admitir a sua inconstitucionalidade por negativa de vigência, mas apenas ponderar a proporcionalidade entre duas normas infraconstitucionais, sobrepondo-se a aplicação do art. 37, princípio basilar que visa a proteção do processo de soerguimento da empresa em recuperação e preservação da fonte produtiva.

Assim, a meu ver, manter o entendimento pela dispensa da apresentação de certidões negativas para a concessão da RJ não fere o art. 927, V, do CPC (observância às decisões do plenário ou órgão especial vinculado).

No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse mesmo sentido. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUISITO NÃO OBRIGATÓRIO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ARTIGOS 47 E 57 DA LEI 11.101/2005. PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO E DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. FINALIDADE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

RESTABELECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp. n. 1.989.920/PR, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão monocrática que dá provimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade.

2. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a "apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.998.612/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022) .

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.807.733/GO, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Em meu voto, também revejo o meu posicionamento para acompanhar a eminente relatora, ressalvando o meu ponto de vista em relação ao decidido no art. 57 da Lei 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023